Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-95.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003877-95.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. A embargante busca a apreciação de pedido, não suscitado anteriormente, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
recorrido
em face da decisão colegiada, pela qual foi
dado

provimento ao recurso inominado
interposto pelo reclamado, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A embargante alega que houve contradição na decisão que o valor de R$ 10.312,50, foi regularmente creditado em sua conta pessoal, todavia, o referido

valor não foi disponibilizado em sua conta, sendo que restou evidente que foi vitima de fraude.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso
(Id.166601697)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023